Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-98.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pelo requerente, porquanto os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
II. No mérito, a matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da “extensão do dano” e, por consequência, da quantia fixada a título de indenização (“excesso”), sob o fundamento de que os orçamentos são exorbitantes em relação aos danos descritos, dada “existência de orçamento de menor valor”.
III. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro, a parte requerida deve arcar com a reparação dos danos decorrentes do acidente de trânsito, desde que devidamente comprovados.
IV. Em relação ao quantum indenizatório, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados (CC, art. 944). Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Nesse passo, os orçamentos apresentados pelo recorrente (ID. 32420993/94) além de não abarcarem todas as peças/serviços elencados naqueles apresentados pelo requerente, não merecem ser conhecidos, pois inviável a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da demanda, por não se tratar de "documento novo" (CPC, art. 435).
V. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora mantida (CPC, art. 98, § 3o).